Tribunal: TJBA
Processo: 8000249-67.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000249-67.2022.8.05.0084 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NIVALNEIDE GOMES DA SILVA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: ROBÉRIO GOMES CUNHA e outros Advogado(s):VAGNER BISPO DA CUNHA ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO. ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA DO CONTRACHEQUE SEM REDUÇÃO DO VALOR REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso de Apelação (ID.67665892) interposto NIVALNEIDE GOMES DA SILVA contra a sentença (ID.67665886) proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Gentio do Ouro/BA que, nos autos do Mandado de Segurança nº 8000249-67.2022.8.05.0084 impetrado em face de ato do prefeito do MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO, denegou a segurança pleiteada na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a supressão das gratificações específicas do contracheque da Apelante resultou em redução remuneratória e violação de direito líquido e certo; (ii) definir se o valor recebido pela Apelante está em conformidade com o piso salarial nacional do magistério, conforme a Lei nº 11.738/2008. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cinge-se a controvérsia sobre a supressão das gratificações de 20% pela titulação da graduação e mais de 10% pela pós-graduação calculados sobre o vencimento base nos contracheques da Apelante a partir de 30/05/2022 e se, diante disso, houve o efetivo pagamento, pelo Apelado, do piso salarial a que se refere a Lei nº 11738/2008. 4. Da análise dos autos, verifica-se que a parcela intitulada “1003 - MUDANÇA DE NÍVEL 023/2001” foi paga até abril de 2022, sendo posteriormente suprimida nos meses subsequentes (ID.67665256). 5. Todavia, conforme demonstrado nos demonstrativos de pagamento, não houve alteração no valor total das remunerações da recorrente, que ocorrem inalteradas em seu aspecto nominal. 6. Dos contracheques colacionados aos autos de origem (ID 239988378 - autos de origem), observa-se que a agravante recebia a gratificação com a identificação “1003- MUDANÇA DE NÍVEL 023/2001”, no valor de R$ 577,25 (quinhentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos), e a gratificação “1015 – PÓS-GRADUAÇÃO NÍVEL 3”, no importe de R$ 288,62 (duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos), até o mês de abril de 2022. 7. No mês em comento, infere-se que os proventos da servidora eram compostos pelas seguintes verbas: i) “1- Salário Base” de R$ 2.886,24 (dois mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos); ii) “64- Anuênio” de R$ 663,84 (seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos); iii) gratificação “1003- MUDANÇA DE NÍVEL 023/2001”, no montante de R$ 577,25 (quinhentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos) e iv) gratificação “1015- Pós Graduação Nível 3” de R$ 288,62 (duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos), totalizando o valor bruto de R$ 4.415,95 (quatro mil, quatrocentos e quinze reais e noventa e cinco centavos) (ID 239988378 - Pág. 18 - Pje 1º Grau). 8. É evidente a inexistência de prejuízo à servidora, uma vez que continua auferindo sua remuneração em valor integral, sem olvidar o acréscimo financeiro identificado no mês de maio/22. 9. Quanto ao alegado descumprimento do piso nacional do magistério, de acordo com a Lei nº 11.738/2008, o piso salarial corresponde ao valor inicial da carreira no magistério e representa o valor mínimo a ser pago ao servidor, ao qual devem ser acrescidas as gratificações e benefícios previstos na lei. 10. No caso da Apelante, que possui formação de nível superior e trabalha 40 horas semanais, o valor recebido está em conformidade com o piso. 11. Isso porque o piso nacional do magistério em 2011 correspondia ao valor de R$ 2.886,24 (-) e, conforme se depreende das folhas de pagamento (ID.67665256), a parte autora recebia como vencimento básico R$2.886,24, como também as gratificações nos percentuais de 20% (graduação) e 10% (pós-graduação), que corresponderam respectivamente a R$577,25 e R$288,62, de modo que sua remuneração global foi de R$3.725,11, ou seja, acima do valor do piso nacional. 12. Da mesma forma, no ano de 2022 o valor do piso nacional era de R$ 3.845,53 (-) e conforme as folhas de pagamento (ID.67665256) a Apelante recebeu em fevereiro, março e abril, em média, R$ 4.071,11 (-) por mês, já que recebeu como salário básico R$ 2.886,24, acrescido de gratificações nos percentuais de 20% (graduação) e 10% (pós-graduação), que corresponderam respectivamente a R$577,25 e R$288,62 e, além disso, diferenças salariais no valor de R$ 959,38 conforme contracheque de ID.67665256 pág19. 13. Já nos meses de maio e junho, conforme anteriormente exposto, o salário básico acrescido dos valores das gratificações foram inseridos resultou no Salário Base Nível I, II e III e a este título recebeu a Apelante o valor de R$ 4.314,92 (-) (ID.67665256 pág 20 e21), o que supera o piso nacional. 14. Assim, a decisão recorrida, que concluiu pela ausência de ilegalidade na conduta administrativa, foi acertada, já que, repise-se, a Apelante não sofreu perdas financeiras. 15. Incabível a condenação em honorários advocatícios com fulcro no art. 25, da Lei 12.016/2009 e Súmula 512, do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A alteração na nomenclatura das gratificações no contracheque, sem redução no valor total da remuneração do servidor, não caracteriza ilegalidade, não conferindo direito à reinserção dos itens removidos. 2. O cumprimento do piso salarial nacional do magistério é aferido com base no vencimento inicial da carreira podendo as gratificações serem somadas ao valor base para alcançar o piso mínimo. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.738/2008; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1362851, com repercussão geral; STF, ADI nº 4167, sobre o conceito de piso salarial para professores. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Apelação Cível nº 8000249-67.2022.8.05.0084, em que figura como Apelante NIVALNEIDE GOMES DA SILVA e, como Apelado, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora Procurador (a) de Justiça (MR35/28)